Tribunal: TJDFT
Processo: 0727188-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a resolução conferida ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo ora agravante - processo no 0723182-41.2019.8.07.0000 -, afetara inexoravelmente o presente recurso, tendo em vista que, parcialmente provida a pretensão reformatória formulada naquele recurso, fora determinada a realização de novos cálculos pela Contadoria Judicial segundo a fórmula individualizada, esclareça o agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, se persiste seu interesse no exame do vertente inconformismo. I. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator